Tribunal: TJES
Processo: 5001294-33.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-33.2025.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR registrado(a) civilmente como JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUDIÊNCIA PRELIMINAR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA VÍTIMA. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. VÍTIMA QUE EXERCE A ADVOCACIA. CIÊNCIA PLENA DAS OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS E DAS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a suposta prática do crime de ameaça capitulado no art. 147 do Código Penal, figurando como autor do fato Alexandre Wigand e como vítima Julio Hilario Capetini Junior. Narra a peça inquisitorial que o autor do fato teria proferido ameaças e realizado perseguições contra a vítima em via pública, motivado por desentendimentos anteriores.

2. O juízo de origem extinguiu a punibilidade do autor do fato e determinou o arquivamento do feito, em razão da ausência injustificada da vítima à audiência preliminar designada. A parte apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando a anulação da sentença e a redesignação do ato, alegando que sua ausência decorreu de compromissos profissionais em outra comarca. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença recorrida não comporta reformas. Conforme estabelece o Enunciado 117 do FONAJE, "a ausência não justificada da vítima à audiência preliminar implicará em renúncia tácita à representação". No caso vertente, verifica-se que a vítima foi devidamente intimada para o ato ocorrido em 06/10/2025, conforme certidão de id. 17953730, mas não compareceu nem apresentou justificativa idônea anterior à solenidade.

4. Conforme decidido pelo juízo de origem, a justificativa apresentada posteriormente não possui o condão de afastar a extinção da punibilidade. Note-se que não consta nos autos qualquer elemento que comprove a impossibilidade absoluta de presença da vítima ou de comunicação prévia do impedimento ao juízo, sendo certo que a audiência foi realizada em modalidade híbrida, facilitando a participação das partes.

5. A ausência da vítima revela-se especialmente inadmissível na medida em que esta também é advogada, conhecendo suas obrigações como parte no processo e a necessidade de comparecer aos atos para os quais é intimada, independentemente de seu procurador, sob pena de extinção do feito. O profissional do direito tem o dever de zelar pela celeridade processual e pela observância dos ritos, não podendo alegar desconhecimento sobre os efeitos da renúncia tácita nos Juizados Especiais Criminais.

6. O rito da Lei nº 9.099/95 privilegia a informalidade e a economia processual. A inércia da vítima, ao deixar de comparecer ao ato conciliatório sem provar justo impedimento tempestivo, esvazia a justa causa para a persecução penal e autoriza o arquivamento definitivo, conforme operado na origem.

7. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)